Tribunal: STF
Processo: HC 68199
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-25
Data de publicação: 1990-09-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
- INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM FORMULAÇÃO DE QUESITO. ADEMAIS, SE
NULIDADE HOUVESSE, ESTARIA SANADA, POR NÃO TER SIDO ALEGADA NA
OPORTUNIDADE PROCESSUAL PROPRIA.
- IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DE QUE A SENTENÇA DO JUIZ NÃO ESTA
FUNDAMENTADA E DE QUE NÃO LEVOU EM CONTA A MANIFESTAÇÃO DOS
JURADOS QUANTO A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.